Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715111-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALY LINE FERRAGENS LTDA AGRAVADO: CASA DOS PUXADORES LTDA DESPACHO Verifica-se que o código de barras constante do comprovante de pagamento das custas (ID 35247167) não corresponde ao da guia de pagamento emitida (ID 35247170). Portanto, comprove a parte agravante a realização do pagamento na data prevista na guia ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 14 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora